Tribunal: TJBA
Processo: 0091703-34.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091703-34.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

APELADO: ETSUL TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
PIRATAN ARAUJO FILHO, PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA, FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FURTO. SEGURO. SEGURADORA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. APÓLICE. LIMITE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Na ação indenizatória ajuizada contra o segurado, pode a seguradora denunciada ser condenada direta ou solidariamente a reparar à vítima, respeitando-se, entretanto, os limites contratados na apólice.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O contrato de seguro é a modalidade de contrato na qual a seguradora, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir, ao segurado, interesse legítimo relativo à pessoa ou à coisa, se ocorrer o risco a que está exposto.

III – Existente a cobertura securitária e verificada a ocorrência do sinistro, com a demonstração inequívoca do furto das mercadorias, imperiosa é a condenação da Seguradora ao ressarcimento do dano suportado pela empresa Apelada, todavia, nos limites da apólice, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0091703-34.1999.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a ACE SEGURADORA S.A. e como
Apelada
a ETSUL TRANSPORTES LTDA e OUTROS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR

PROVIMENTO

AO

RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA